Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724605-83.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MVM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Decisão conjunta nos processos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e no 0724605-83.2022.8.07.0015. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por KLEBER JÚNIOR DE ASSIS e MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra a sentença proferida pelo d. Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que decidiu, em conjunto, os processos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e no 0724605-83.2022.8.07.0015, julgando procedente o pedido formulado na ação no 0712647-66.2023.8.07.0015 para excluir KLEBER JÚNIOR DE ASSIS dos quadros sociais da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e improcedente o pedido formulado na ação no 0724605-83.2022.8.07.0015. No mesmo ato sentencial, houve o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação no 0712647-66.2023.8.07.0015 para afastar KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 06.023.850/0001-91 (ID 64216083 dos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e ID 64194821 dos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015). Nas razões dos apelos (ID 64216086 dos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e ID 64194824 dos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015), os recorrentes entendem ser necessária a concessão de efeito suspensivo aos presentes recursos, nos moldes do art. 1.012, § 4o do CPC. Para tanto, alegam que o recurso tem alta probabilidade de provimento consubstanciado no fato de que não foi considerado ser a apelada uma sócia remissa por não ter integralizado sua cota parte, o que causou prejuízos à empresa. Sustentam, ainda, a necessidade de concessão do efeito suspensivo devido à relevância da fundamentação e ao risco de dano, o Juízo a quo não considerou a inadimplência da sócia e a inexigibilidade dos deveres contratuais. Além disso, o risco de prejuízo é patente com a exclusão do apelante KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA antes do trânsito em julgado da sentença, sujeitando-o à execução provisória. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID 64216091 dos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e ID 64194829 dos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015. É o relatório. Passo a decidir conjuntamente os processos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e no 0724605-83.2022.8.07.0015. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Grifou-se. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Grifou-se. A respeito do tema é cediço que a suspensão da eficácia da sentença, tal como a concessão da tutela de urgência, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. Na origem, nos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA postulou a exclusão de KLEBER JÚNIOR DE ASSIS dos quadros sociais da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA pela suposta prática de faltas graves. Por sua vez, nos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015, KLEBER JÚNIOR DE ASSIS postulou a exclusão de VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA dos quadros sociais da referida sociedade empresária igualmente pela suposta prática de faltas graves. A sentença proferida pelo d. Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF julgou procedente o pedido formulado na ação no 0712647-66.2023.8.07.0015 para excluir KLEBER JÚNIOR DE ASSIS dos quadros sociais da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e improcedente o pedido formulado na ação no 0724605-83.2022.8.07.0015. O pedido de tutela de urgência formulado na ação no 0712647-66.2023.8.07.0015 foi deferido em sentença para afastar KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 06.023.850/0001-91 (ID 64216083 dos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e ID 64194821 dos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015). Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. Isso porque, após cognição exauriente no Juízo a quo, o afastamento temporário do sócio apelante KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, decorreu da constatação de faltas graves praticadas pelo sócio em questão, evidenciada na alteração indevida do contrato social com a finalidade de excluir a apelada da administração e no abuso do exercício do direito de voto para suspender a distribuição de lucros, bem como na sucessão empresarial irregular e da exclusão, conforme pontuados na sentença de ID 64216083 dos autos no 0712647-66.2023.8.07.0015 e ID 64194821 dos autos no 0724605-83.2022.8.07.0015, in verbis: “Das provas produzidas nos autos, entendo que Kleber agiu deliberadamente com o propósito de afastar Vanessa, contra a sua vontade, da empresa. Nesse sentido, Kleber excluiu Vanessa da administração social, alterando indevidamente o contrato social (conforme primeira alteração do contrato social de ID. 159569343 da ação 0712647-66.2023.8.07.0015 ou de ID. 139983235 da ação no 0724605-83.2022.8.07.0015), o que veio a ser anulado na ação no 0704192-91.2022.8.07.0001 (conforme sentença de ID. 159573795 da ação 0712647-66.2023.8.07.0015 ou de ID. 154604894 da ação no 0724605-83.2022.8.07.0015). Ainda, por deter maioria do capital social, Kleber suspendeu as distribuições de lucros (da qual Vanessa também se beneficiava) ao argumento da necessidade de capitalizar a empresa, ao mesmo tempo em que fixou pro-labore em seu favor no valor de R$ 20.000,00 mensais (conforme ata de ID. 159573798 da ação 0712647-66.2023.8.07.0015 ou de ID. 154607798 da ação no 0724605-83.2022.8.07.0015). No caso, houve flagrante abuso do direito de voto (já que a sua motivação para suspender a distribuição de lucros é manifestamente contraditória à decisão de fixação de pro-labore), o que torna ilícita a conduta do sócio majoritário. Ainda, WANIA FERREIRA DE ASSIS, esposa de Kleber, constituiu em março de 2023 outra sociedade, de nome WK Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, situada no mesmo endereço da sociedade MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (SHCS 209, Bloco C, Loja 29, Asa Sul) e explorando o mesmo objeto social (comércio de alimentos), conforme documentos de Ids. 162681072 e 162681073 da ação 0712647-66.2023.8.07.0015. Todas essas características (identidade de endereços e de objeto social, além do quadro social de uma sociedade ser formado pela esposa de Kleber) levam a crer que a MVM foi irregularmente sucedida pela WK. Ocorre que a sucessão irregular de empresas é prática ilícita.” Além disso, não há perigo de dano grave ou de difícil reparação aos apelantes, muito menos de “ser expulso da sociedade antes do trânsito em julgado da sentença, estando sujeito à execução provisória”. Isso porque, a antecipação dos efeitos da tutela, apenas afastou o apelante KLEBER JÚNIOR DE ASSIS da administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, o que não guarda qualquer semelhança com sua exclusão da sociedade, que só se dará com o trânsito em julgado das ações. No mais, o afastamento tem caráter provisório, podendo ser revertido em caso de eventual provimento do recurso. Portanto, ausente as condições cumulativas autorizadoras do efeito suspensivo pleiteado, o seu indeferimento é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo as apelações apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, em ambas as demandas. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito dos recursos de apelação. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator